Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-54.2019.8.14.0221
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-54.2019.8.14.0221

APELANTE: ANTONIO DA SILVA ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO O DEPÓSITO DO VALOR EM FAVOR DO APELANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. LIDE TEMERÁRIA. BOA-FÉ PROCESSUAL MACULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco comprovou a existência do contrato de empréstimo, mas não apenas isso, há também o comprovante de transferência do valor contratado na conta bancária da Autora, o que demonstra que esta se beneficiou do valor.

II -
Ademais, o banco possui diversos documentos pessoais da Autora, que certamente foram por ela entregues no momento em que o contrato de empréstimo fora firmado.

III - o Autor modificou por completo sua argumentação em sede de apelação, o que de fato demonstra má-fé, posto que iniciou a demanda alegando a inexistência da contratação, entretanto em seu apelo passou a argumentar que o contrato fora celebrado, mas seria nulo ante a pouca instrução da parte.

IV - Esse tipo de lide temerária, com abuso da boa-fé objetiva processual precisa ser reprimida por esta Corte, a fim de evitar o abuso do direito constitucional de ação, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a multa contra a qual se insurge.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800013-54.2019.8.14.0221

APELANTE: ANTONIO DA SILVA ALVES

ADVOGADO: HELOISE HELENE MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DA SILVA ALVES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A..

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que não teria celebrado qualquer contrato de empréstimo com o banco Requerido, entretanto foi surpreendido por descontos referentes a um empréstimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a ser descontado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 4,67 (quatro reais e sessenta e sete centavos) por mês, já tendo sido descontadas 52 (cinquenta e duas) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 242,84 (duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Requereu a imediata suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência e sua posterior confirmação com a declaração de nulidade do empréstimo, a restituição em dobro das parcelas descontadas, além de indenização por danos morais em R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão, em razão da comprovação da regular contratação, tendo ainda condenado o Autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação alegando que a contrato firmado seria nulo uma vez que a Apelada teria se valido da pouca instrução do Autor para firmá-lo.

Arguiu também a nulidade da multa imposta, posto que não haveria na decisão qualquer fundamento para a aplicação desta.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800013-54.2019.8.14.0221

APELANTE: ANTONIO DA SILVA ALVES

ADVOGADO: HELOISE HELENE MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DA SILVA ALVES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A..

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo, mas não apenas isso, há também o comprovante de transferência do valor contratado na conta bancária do Autor, o que demonstra que este se beneficiou do valor.

Ademais, o banco possui diversos documentos pessoais da Autora, que certamente foram por ela entregues no momento em que o contrato de empréstimo fora firmado.

Diante desta situação o Autor modificou por completo sua argumentação em sede de apelação, o que de fato demonstra má-fé, posto que iniciou a demanda alegando a inexistência da contratação, entretanto em seu apelo passou a argumentar que o contrato fora celebrado, mas seria nulo ante a pouca instrução da parte.

Esse tipo de lide temerária, com abuso da boa-fé objetiva processual precisa ser reprimida por esta Corte, a fim de evitar o abuso do direito constitucional de ação, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a multa contra a qual se insurge.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023